Tribunal: TJSP
Processo: 2051746-77.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reforma
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de aplicação da Lei 11.960/09 na atualização do débito. Acórdão proferido na fase de conhecimento que silenciou acerca da forma de incidência da correção monetária e juros no cálculo do valor devido. Cálculo que deve ocorrer conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de aplicação da Lei 11.960/09 na atualização do débito. Acórdão proferido na fase de conhecimento que silenciou acerca da forma de incidência da correção monetária e juros no cálculo do valor devido. Cálculo que deve ocorrer conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Decisão alterada nesta questão. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000294728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051746-77.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ODINEI JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 2 de maio de 2017.
Claudio Augusto Pedrassi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
2
Voto no 15320
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Odinei José da Silva
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito
de aplicação da Lei 11.960/09 na atualização do débito. Acórdão
proferido na fase de conhecimento que silenciou acerca da forma
de incidência da correção monetária e juros no cálculo do valor
devido. Cálculo que deve ocorrer conforme a redação conferida
pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015,
aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E, e juros de
mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357.
Decisão alterada nesta questão. Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo contra a r. decisão de fls. 72/76, que acolheu
em parte a impugnação à execução de sentença, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do débito.
Recorre
a
Fazenda
do
Estado,
defendendo a aplicação da Lei no 11.960/09 na correção
monetária e juros de mora até a expedição do ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
3
requisitório.
O pedido de efeito suspensivo foi
acolhido (fls. 80).
Foi ofertada contraminuta às fls.
84/88.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual (fls. 89).
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão
de fls. 72/76 que, em cumprimento de sentença, entendeu como
corretos os cálculos apresentados pelo agravado, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do débito.
De início, ressalte-se que é cabível
o agravo em razão da decisão atacada ter acolhido
parcialmente a impugnação apresentada.
2.
Em
relação
aos
cálculos,
equivocada a decisão.
Note-se que o v. acórdão de fls.
36/38, que transitou em julgado em 15.08.2006 (cf. fls. 44),
não definiu claramente os critérios de juros e correção,
devendo ser observada a lei 11.960/09, modulada pelo STF.
Sendo que se aplicam os critérios de
correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
Note-se que não há qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
4
mencionando a forma de cálculo da correção monetária ou juros
de mora.
3. O entendimento desta Câmara é no
sentido de que, caso haja decisão expressa sobre a questão
(transitada em julgado), não poderá haver violação à coisa
julgada, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o qual
dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
Contudo,
no
presente
caso,
tal
questão não foi abordada claramente no v. acórdão que
transitou em julgado.
Assim, deve-se observar o princípio
do “tempus regit actum”, de forma que os atos jurídicos se
regem pela lei da época em que ocorreram.
De acordo com o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal relativamente à Lei no
9.494/97, há que se reconhecer a possibilidade de imediata
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, de 29 de junho de
2009,
por se cuidar de norma adjetiva, de natureza
instrumental, que deverá alcançar as ações em curso, ainda
que ajuizadas anteriormente à sua vigência.
É o que se extrai dos julgados
trazidos à colação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDENAÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO
CONTRA AFAZENDA PÚBLICA VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS LIMITAÇÃO DOS JUROS
DE MORA EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, NA REDAÇÃO
DADA PELA MP No 2.180-35/2001 POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO

ENTENDIMENTO
PREVALECENTE NO STF PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791897 AgR / RS, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
5
Julgamento: 17/05/2011).
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução contra a Fazenda
Pública. Juros de mora. Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP
2.180-35/2001. 3. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a MP
2.180-35/2001 tem natureza processual. Aplicação imediata aos processos em
curso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 776497 AgR / DF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 15/02/2011).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F
DA
LEI
9.494/97
COM
REDAÇÃO
DA
MP
2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.
I A norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória
2.180-35/2001 é aplicável a processos em curso. Precedentes. II Aplica-se a MP
2.180-35/2001 aos processos em curso, porquanto lei de natureza processual,
regida pelo princípio do tempus regit actum, de forma a alcançar os processos
pendentes. III Agravo regimental improvido” (AI 767094 AgR / RS, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 02/12/2010).
E no mesmo sentido já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. INCIDÊNCIA IMEDIATA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. A Lei no 11.960/2009, que disciplinou a questão relativa à atualização monetária
para todos os casos de condenação da Fazenda Pública, segundo compreensão da
Corte Especial deste Sodalício na linha do que vem entendendo a Suprema Corte,
tem incidência imediata.
5. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no Ag 1171485 / SP, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em 21/06/2011).
Portanto, no cálculo do débito, deve
ser aplicada a lei no 11.960/09 desde sua vigência até
25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
6
IPCA-E.
Isso porque o acórdão da ação direta
de
inconstitucionalidade
4357
teve
recentemente,
em
25/03/2015, julgada sua modulação, sendo determinado que:
"2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;"
Assim, à míngua de critérios fixados
de forma específica, se aplicam ao caso os critérios da Lei
no 11.960/09, para correção monetária e juros, atentando-se
para a modulação julgada pelo STF na ADI 4357, ou seja,
adotando-se o IPCA-E a partir de 03/2015.
Logo, não há que se falar em coisa
julgada, pois, como já salientados, as decisões da fase de
conhecimento
não
determinaram
o
critério
de
correção
monetária pelo INPC.
Desta forma, o recurso deve ser
parcialmente provido, devendo ser refeito o demonstrativo dos
cálculos nos termos acima colocados, prosseguindo-se o
cumprimento de sentença.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051746-77.2017.8.26.0000 -Voto no 15320
7
Ante
o
exposto,
conheço
e
dou
provimento parcial ao recurso, para reformar em parte a
decisão de fls. 72/76, observando-se na atualização do valor
devido, a aplicação da lei no 11.960/09 desde sua vigência
até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo
IPCA-E, e juros de mora na forma da lei, nos termos da
modulação julgada pelo STF.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator